Tribunal: TJPA
Processo: 0807208-06.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807208-06.2021.8.14.0000

PACIENTE: BENEDITO FILHO PEREIRA GOMES

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO E ORGANIZAÇOES CRIMINOSA DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR.
ARTIGOS 157, §2º, II e §2º - A, I, C/C ART. 163, § ÚNICO, I, II e III, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E, ART. 2º, §3º e §4º, II, DA LEI Nº 12.850/2013.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. NÃO CONHECIMENTO (REITERAÇÃO DE PEDIDO).
EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA.

1
.
O
writ
não merece ser conhecido no ponto em que discute a ausência dos requisitos autorizadores da segregação preventiva, pois, ao lado de se tratar de tese anteriormente enfrentada em
mandamus
anterior, não foram apresentados fatos ou fundamentos novos capazes de modificar o entendimento exposto por este e. Tribunal.

2
.
Afigura-se incabível o acolhimento da alegação de excesso de prazo para formação da culpa,

porquanto

o m
agistrado
a quo
tem adotado medidas para imprimir celeridade na solução do caso,
inexistindo desídia ou serôdia injustificada de sua parte,
mormente considerando que, ao lado de se tratar de ação penal complexa – com pluralidade de denunciados (total de 11) – já houve o oferecimento e recebimento da exordial acusatória, inclusive com julgamento de conflito negativo de competência por este e. Tribunal e, consequente aditamento à denúncia, ocasião em que ocorreu a
reabertura dos prazos para apresentação de respostas à acusação,
encontrando-se o feito, atualmente, no aguardo da apresentação da manifestação do
Parquet
sobre as respectivas defesas.

3
.
Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido liminar, impetrada pelo advogado Alexandre Augusto de Pinho Pires, em favor de
Benedito Filho Pereira Gomes
, que responde à ação penal pela suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 157, §2º, II e §2º - A, I, c/c art. 163, § único, I, II e III, ambos do Código Penal e art. 2º, §3º e §4º, II, da Lei nº 12.850/2013, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/PA.

De acordo com a impetração, o paciente encontra-se custodiado cautelarmente desde o dia 05/08/2019 (data em que a prisão fora efetuada), em razão de preventiva decretada em 14/03/2019, por fatos, supostamente, praticados em 06/11/2018, tendo requerido, mais de uma vez, a revogação da custódia, contudo, seus pleitos foram indeferidos, sendo o mais recente em 14/04/2021.

Nessa linha, sustenta que o coacto sofre constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa, sobretudo porque “
até o presente momento não há a menor perspectiva do processo avançar em direção da instrução processual, que já vinha engatinhando antes mesmo da pandemia, causando grave prejuízo ao paciente que até o presente encontra-se preso, mesmo respondendo pelos mesmos crimes dos réus que tiveram suas prisões revogadas. (...) não é peculiar, muito menos razoável, um processo criminal com réu preso durar tanto tempo”.

Acrescenta, ao final, que
“em que pese ter sido decretada sua prisão preventiva há mais de 840 dias, o ora paciente, não transparece qualquer intenção de prejudicar
a investigação criminal, a instrução processual, ameaçar testemunhas ou sequer deixar de comparecer perante o judiciário, não podendo, desta forma, ser mantida a sua custódia preventiva com base apenas em conjecturas incabíveis e num suposto descrédito na justiça em caso de liberdade. (...) não há como se concluir, pelo que foi produzido em fase inquisitorial, que existam elementos fáticos-probatórios suficientes para justificar a prisão preventiva, restando completamente ilegal o decreto de exceção que já se estende por mais de 720 dias, assim como na decisão de 1º grau que manteve a sua prisão”.

Por tais razões, pleiteia, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para revogar “
a prisão decretada ilegalmente para que permaneça solto, comprometendo-se, desde já, a comparecerem a todos os atos processuais a que forem intimados, sob a pena de revogação do benefício pleiteado, conforme o CPP”.

Anexou documentos.

O
writ
foi distribuído à relatoria da Exma. Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato
, que indicou a minha prevenção, contudo, em razão de meu afastamento funcional para gozo de férias (no período de 14 à 26/07/2021) e ante ao pedido
de tutela de urgência, indeferiu
a liminar,
requisitou informações à autoridade coatora e determinou que fossem encaminhados ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer.

Com os esclarecimentos prestados (PJe ID nº 5.773.643),
o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira, manifestando-se na
condição de
custos legis,
opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

Por último, o
writ
foi pautado para julgamento na 41º Sessão Ordinária do Plenário Virtual desta e. Seção de Direito Penal, com início marcado para o dia 10/08/2021, todavia, posteriormente, o impetrante protocolizou petição, pleiteando
“
a retirada do feito desta pauta e inclusão na pauta de julgamento por videoconferência, pois pretende realizar sustentação oral”,
o que foi

deferido
.

É o relatório
.

VOTO

De início,
reconheço a prevenção
indicada, em face do julgamento do
Habeas Corpus
nº 0805140-20.2020.8.14.0000, impetrado em favor do paciente e referente a idêntica ação penal originária (nº 0001185-50.2019.8.14.0064).

No que pertine à
tese de inexistência dos pressupostos autorizadores da segregação preventiva
, é preciso enfatizar que a argumentação defensiva, no ponto,
não é inovadora
, tratando-se, na verdade, de mera reiteração ao pleito formulado no
writ
nº 0805140-20.2020.8.14.0000,
julgado na
17ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual (PJE) pela e. Seção de Direito Penal,
conforme se depreende da ementa a seguir transcrita:

“
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO CONSTRITIVO. IMPROCEDÊNCIA. PLEITO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO AOS CORRÉUS. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. ORDEM CONHECIDA, TODAVIA DENEGADA.

1.
É inviável a revogação da prisão preventiva, quando o magistrado a quo, além de demonstrar a existência de provas de materialidade e de autoria do fato delituoso, aponta a especial necessidade de se garantir ordem pública, diante da periculosidade concreta do paciente, revelada pelo seu modo de proceder na prática criminosa, pois, em concurso de agentes (número total de 11), assaltou uma agência do Banpará, em plena luz do dia, com emprego de armas de calibre grosso, uso de automóveis e de reféns, efetuando vários disparos de arma durante a empreitada delitiva, causando temor e instabilidade à população local.

2
. Não há que se deferir ao coacto a extensão da liberdade provisória concedida aos corréus, sobretudo porque não demonstrada a identidade da situação fática-processual entre os agentes, como, também, em razão da competência pertencer ao juízo a quo que concedeu a benesse.

3
. Afigura-se incabível o acolhimento da alegação de excesso de prazo para formação da culpa,

porquanto o m
agistrado processante tem adotado medidas para imprimir celeridade na solução do caso,
mormente considerando que, ao lado de se tratar de ação penal complexa – associação criminosa com envolvimento em mais de um crime, com pluralidade de denunciados, já houve o oferecimento e recebimento da exordial acusatória, inclusive com julgamento de conflito negativo de competência por este e. Tribunal e determinada a citação dos acusados, encontrando-se o feito, atualmente, no aguardo da apresentação das respectivas defesas.

4
. Ordem conhecida, todavia, denegada”.

Acrescento que, segundo consta dos autos, o paciente Benedito Filho Pereira Gomes foi responsável por dirigir o veículo Toyota Corola, prata, utilizado pelo grupo criminoso, assim como que portava arma de uso restrito durante a empreitada delitiva, efetuando disparos contra a agência bancária, o que causou
terror na comunidade local, revelando a extrema audácia do grupo criminoso.

R
ememoro ainda, como destacado no teor do julgado antes citado, que o coacto ostenta
histórico criminal desfavorável pela prática de delito contra o patrimônio (Processo nº 0071024-75.2015.8.14.0009, capitulação: art. 157, §2º, incisos I e II do Código Penal), restando evidenciado o real risco de reiteração delitiva.

Sendo assim,
para uma nova interpretação
seria indispensável à apresentação de fatos ou argumentos jurídicos inexistentes ao tempo da primeira impetração e capazes
de modificar o entendimento exposto anteriormente por este e. Tribunal,
o que não ocorreu na espécie
.

Com
relação ao suposto constra
ngimento ilegal sofrido como decorrência do excesso de prazo
para formação da culpa
, devo anotar, que,
não há que se falar em reiteração, neste particular, porquanto, como de conhecimento geral, na
linha do tempo, uma mesma situação pode desencadear, em momento posterior, constrangimento até então inexistente.

Todavia, após exame dos autos, tenho para mim que a ordem não comporta concessão,
uma vez que,
ao lado
dos prazos processuais não serem peremptórios, devendo ser analisados caso a caso,
o
Juízo
a quo
vem tomando as devidas providências para o regular andamento do feito.

Sobre o assunto, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça orienta que a questão não é singela e que a soma aritmética dos prazos processuais é insuficiente para definir o excesso de prazo da prisão, devendo o julgador analisar caso a caso a razoabilidade do pedido (
v.g.
STJ. AgRg no HC 646.100/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 02/03/2021, DJe 08/03/2021 e HC 612.716/MA, Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020).

Em verdade, o parâmetro fiel para se decidir sobre o excesso de prazo, à luz da jurisprudência, tanto do Supremo Tribunal Federal, quanto do Superior Tribunal de Justiça, é a
razoabilidade
, que deve ser ponderada em cada processo
junto à complexidade da causa e à definição de a quem pode ser atribuída a demora no processamento da açã
o.

Aliás, assim é, e só assim pode ser, como tenho reiterado, mas cabe repetir, vale dizer, adequada à dicção da Constituição da República, que, no art. 5º, inciso LXXVIII, introduzido pela Emenda nº 45 de 2004, assegura a
todos
(dirigindo-se, portanto, inclusive aos órgãos do Estado)
a duração razoável do processo
, cláusula notoriamente diferente daquela garantida aos cidadãos americanos pela 6ª Emenda à Constituição daquele país, ou seja,
right to a speedy trial

e sim ajustada ao disposto no art. 8º, 1, do Pacto de São José da Costa Rica, subscrito pelo Brasil, que prefere dizer "
prazo razoável
", o que - é óbvio - não significa
speedy

(rápido).

Com efeito, no caso em exame, impõe-se ressaltar
que a
complexidade
da ação penal é evidente, uma vez que
o processo a que responde o paciente conta com 11 réus
, todos acusados de, juntamente com o coacto,
terem praticado assalto a uma agência do banco Banpará, em Viseu, interior do Estado do Pará, delito este de extrema e acentuada gravidade.

Ademais, não constato a ocorrência de excesso de prazo, pois, das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, fica claro que a ação penal se encontra em regular andamento diante das demandas surgidas pela complexidade intrínseca ao processo, uma vez que,
v.g.
,
fez-se necessária a instauração de conflito de competência, com o consequente aditamento à denúncia e reabertura dos prazos para apresentação de respostas à acusação, bem como a impetração de diversos
habeas corpus
e pedidos de revogação das prisões, expedição de cartas precatórias e citações por edital
, somando-se, ainda,
os entraves trazidos pela atual pandemia de COVID-19
que, como amplamente sabido, produziu reflexos em todas as áreas, não estando o Judiciário alheio aos seus efeitos.

Nesse sentido, em sede de informações, o magistrado
a quo
esclareceu minunciosamente:

“(...) O douto juízo da Vara Única da Comarca de Viseu/PA, após o recebimento da denúncia, declinou a competência para esta Vara Especializada, em 25/03/2019, (decisum em anexo).

O MP-GAECO, entendendo tratar-se de organização criminosa,
ratificou e aditou a denúncia
ofertada pelo parquet que atua perante o juízo de Visei/PA, em 16/05/2019, alterando a capitulação jurídica do art. 288, do CP, para o crime do art. 2º, § 3º e §4º, II, da Lei nº 12.580/2013.

O douto magistrado que substituiu este signatário durante as suas férias, Dr. Lucas do Carmo de Jesus, utilizando de farta doutrina e jurisprudência,
julgou incompetente a presente Vara especializada para o processamento e julgamento do feito de nº 0001185-50.2019.8.14.0064, suscitando conflito negativo de competência ao E. TJE/PA
(decisão em anexo), no entanto o E. TJE/PA
entendeu pela competência deste juízo para processar e julgar o feito, tendo os autos sido remetidos a este juízo especializado no dia 24/09/2019.

Este juízo, ao receber os autos, ratificou os atos anteriores praticados pelo juízo de Viseu/PA
, ressalvando eventual entendimento dissonante quanto à força probante das provas produzidas,
tendo, ainda, recebido o aditamento à denúncia que inclui o crime previsto no art. 2º, § 3º e §4º, II, da Lei nº 12.580/2013, assim como, em prol dos princípios da ampla defesa e do devido processo legal, reconcedeu o prazo para apresentação das respostas à acusação.

Os réus apresentaram respostas à acusação,
sendo que alguns réus alegaram preliminares em suas respostas, tendo sido determinado o encaminhamento do feito ao parquet para que se manifestasse acerca das preliminares arguidas.

(...) gize-se que este juízo especializado
vem imprimido a maior celeridade possível relativa ao feito, anotando-se, de mais a mais, que o presente feito adveio do interior do Estado – comarca da vara única de Viseu/PA, possui 11 réus, houve a impetração de diversos habeas corpus, diversos pedidos de revogação de prisão preventiva, expedição de cartas precatórias, citação por edital etc., havendo que se aplicar o princípio da razoabilidade na espécie
”.
(Grifei).

Nesse contexto,
à evidência,
inexiste constrangimento neste particular atribuível aos órgãos jurisdicionais,
sobretudo considerando que o Juízo
a quo
vem tomando as devidas providências para o regular andamento do feito,
tendo, inclusive, sido determinada vistas ao
Parquet

para
apresentar manifestação acerca do alegado nas respostas à acusação das defesas dos réus
, com a devolução dos autos à Secretaria em 12/08/2021, não existindo, portanto, desídia ou serôdia injustificada de sua parte.

Por oportuno, rememoro que, aliado à complexidade e particularidades dos autos, não desconheço o
decisum a quo
que substituiu a custódia por medidas alternativas à prisão para alguns corréus, contudo, como destaquei em impetração anterior (HC nº

0805140-20.2020.8.14.0000
)
inexiste similitude nas condições subjetivas, em especial considerando o lapso temporal em que o coacto ficou foragido -
prisão preventiva decretada em 14/03/2019, preso somente em 16/08/2019 – aliado ao fato de

possuir antecedentes criminais, pela prática de delito na mesma natureza –
roubo qualificado
(Processo nº 0071024-75.2015.8.14.0009 em trâmite na Comarca de Bragança).

Por fim, abro um parêntese para transcrever parte substancial do voto do Ministro Luiz Fux (Presidente do Supremo Tribunal Federal), quando do Julgamento do Referendo na Medida Cautelar na Suspensão de Liminar 1.395 – proferido em 14/10/2020 –, no ponto em que tratou sobre o excesso de prazo durante a persecução penal, dando ênfase ao tempo de prisão:

“A interpretação jurídica não se faz em tiras, já consagrou a Suprema

Corte.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A prisão preventiva, ademais, se submete à aplicação do princípio da razoabilidade, à luz das circunstâncias do caso concreto.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça, no enunciado 51 da Súmula de sua Jurisprudência, fixou a compreensão de que ‘Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo’.

Corroborando esse entendimento, enunciado 64 da mesma Corte consigna a interpretação de que ‘Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa’.

O Supremo Tribunal Federal também
rechaça interpretações que associam, automaticamente, o excesso de prazo ao constrangimento ilegal

da liberdade
, tendo em vista: (1)
o critério de razoabilidade concreta da duração do processo, aferido à luz da complexidade de cada caso, considerados os recursos interpostos, a pluralidade de réus, crimes, testemunhas a serem ouvidas, provas periciais a serem produzidas, etc.
; (2) o dever de motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, da Constituição Federal), que devem sempre se reportar às circunstâncias específicas dos casos concretos submetidos a julgamento, e não apenas aos textos abstratos das leis”.
(Destaquei).

Por todo o exposto, acompanhando, em parte, o parecer do
custos legis
,
conheço parcialmente da ordem e, nesta extensão, sou pela denegação.

É como voto.

Belém, 16 de agosto de 2021.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 18/08/2021